Tribunal: TJDFT
Processo: 0724849-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724849-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Agnaldo Pereira dos Santos Embargada: BRB Banco de Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Agnaldo Pereira dos Santos contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 63470484). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator